Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-02.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800257-02.2018.8.14.0032
JUIZO RECORRENTE: MARLENA DE CARVALHO SANCHES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE DIRETORA ESCOLAR. CONSELHEIRA SUPLENTE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO POR NORMA MUNICIPAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ILEGALIDADE DO ATO.

REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada,
anulando o ato administrativo que exonerou a impetrante do cargo de Diretora Escolar da Escola Municipal Antônio Joaquim Moreira, visto ser Conselheira Suplente do Conselho Municipal de Educação, na condição de representante dos Diretores.

2.

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação.

3.

De acordo com os documentos constantes nos autos é possível constatar que a Legislação Municipal veda expressamente a exoneração de Conselheiros representantes de Diretores (artigo 7º, I, da Lei Municipal n.º 5.106/2017)

4.

Destarte, entende-se devida a anulação do ato de exoneração.

5.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
RECONHECER O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2020

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Dr Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Marlena de Carvalho Sanches.

A impetrante relatou que no ano de 2017 foi nomeada para exercer o cargo em comissão de Diretora Escolar/CNEE-2, na Escola Municipal Joaquim Moreira. Ademais, em 22.12.2017, foi escolhida para representar os diretores das escolas do Município no Conselho Municipal de Educação (CME) de Monte Alegre e, em 12.1.2018, a impetrante passou a integrar o Conselho Municipal de Educação.

Todavia, em 21.3.2020, a impetrante foi exonerada do cargo de Diretora Escolar, o que no seu entendimento era irregular, pois de acordo com a
Lei Municipal n.º 5.106/2017, é vedada a exoneração ou demissão de Conselheiros do CME.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar requerida, determinando a imediata reintegração da impetrante ao cargo de Diretora (Id.
3391910
).

O processo fora sentenciado, sendo concedida a segurança requerida (Id.
3391921
).

Não havendo a interposição de recurso, subiram os autos para reexame necessário.

O Ministério Público emitiu parecer (Id.

3786238
)
,
manifestando-se pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Marlena de Carvalho Sanches.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
, passando a apreciá-la.

Diante das informações constantes nos autos, verifico ser incontroverso o fato de que a impetrante ocupava o cargo em comissão de Diretora Escolar quando foi nomeada como Conselheira Suplente do Conselho Municipal de Educação, na condição de representante dos Diretores das Unidades de Educação da Rede Pública de Monte Alegre. Contudo, pouco tempo depois, foi exonerada do cargo de Diretora Escolar.

Cediço que o Mandado de Segurança é meio jurídico válido para resguardar direito líquido e certo, devendo a parte trazer aos autos provas pré-constituídas, fato que se revela como condição da ação
[2]
.

De acordo com os documentos constantes nos autos é possível constatar que a Legislação Municipal veda expressamente a exoneração de Conselheiros representantes de Diretores
[3]
.

Ademais, verifico que o artigo 5º, §2º da referida Lei Municipal dispõe que “Cada conselheiro titular terá o seu respectivo suplente que o substituirá na sua ausência temporária ou definitiva com iguais direitos e deveres”. Tal dispositivo corrobora ao entendimento de que, apesar da impetrante ter sido nomeada como suplente, tem a garantia de não ser exonerada do cargo enquanto perdurar tal condição.

Desse modo, concluo que o ato de exoneração da impetrante é contrário à lei Municipal, sendo justa a sua reintegração ao cargo de Diretora Escolar.

Ante o exposto
,
RECONHEÇO O REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMO a sentença, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

Lei n.º
12.016
/2009

Artigo 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

[3]
Artigo 7º. Quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato, fica vedada:

I – sua exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino que atuam;

Belém, 18/11/2020